Tribunal: TJDFT
Processo: 0713542-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOFÁS. CONJUGADO ÚNICO. BENS EM DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA. EXECUTADO. GENITORES. COABITAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE MOBILIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CERTIDÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. MÉDIO PADRÃO DE VIDA. MANDADOS DE PENHORA. EXPEDIÇÃO. DESCABIMENTO. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.

1. Não se pode afirmar que a existência de um sofá de dois lugares e outro de três, mantidos na residência do devedor, configure hipótese de excesso de bens, tampouco de mobiliário em duplicidade, eis que os referidos assentos integram conjugado único.

2. Ante a constatação de que os bens objeto do ímpeto constritivo suscitado pelo credor não pertencem ao executado, mas aos seus genitores, inadmissível, mesmo na hipótese de coabitação, o anseio de imputação a terceiros, alheios ao objeto daquela lide, dos efeitos condenatórios desencadeados pela referida execução.

3. Presente nos autos certidão, elaborada por Oficial de Justiça, descritiva dos bens encontrados na residência do inadimplente, eis que munida de fé pública, e ante a verificação de que os haveres ali dispostos não ultrapassam as necessidades de um médio padrão de vida, tal como preceituam os arts. 833, II, e 836, § 1o, do CPC e arts. 1o, parágrafo único, e 2o da Lei 8.009/1990, não há que se falar no acolhimento do pleito de expedição de mandados de penhora dos mencionados objetos.

4. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de apelo, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.

5. Rejeitam-se os aclaratórios quando o recorrente não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.

6. Recurso não provido.